Tribunal: STF
Processo: RE 94282
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
- FUNCIONALISMO - SERVENTUARIOS APOSENTADOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO LHES SEJA ESTENDIDO O
AUMENTO DE VENCIMENTOS CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE PELA
LEI ESTADUAL N 7.827/79 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO CONTRA A
DECISÃO QUE, ENTENDENDO VERSAR A REFERIDA LEI A ATUALIZAÇÃO DE
VENCIMENTOS DEVIDO A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, CONCEDEU O "MANDAMUS"
COM BASE EM DISPOSITIVO DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO
ESTADO.
- AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
VENTILADAS NO APELO EXTREMO, SENDO CERTO HAVER O TRIBUNAL A QUO
CONCEDIDO O MANDADO DE SEGURANÇA SOB ENTENDIMENTO DE QUE A LEI
ESTADUAL N 7.827 APENAS ATUALIZOU OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS
DEVIDO A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, NÃO VERSANDO ELA A ALEGADA
RECLASSIFICAÇÃO.
- INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA SÚMULA N 38.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.